Tribunal: TJSP
Processo: 2269292-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Embargos à execução. Decisão que indeferiu a concessão de assistência judiciária gratuita aos recorrentes. Efetiva necessidade do benefício não comprovada, à luz dos fatos e elementos trazidos ao bojo do caderno processual.

Agravo improvido.